Tribunal: TJMT
Processo: 0039553-81.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039553-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERTON RODRIGUES DE MELO registrado(a) civilmente como EVERTON RODRIGUES DE MELO - CPF: 706.414.521-95 (APELANTE), Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES - CPF: 009.763.941-97 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOTERICA BANDEIRANTES (VÍTIMA), ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.900.841-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MARCIO DA SILVA - CPF: 010.877.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE ARAUJO - CPF: 027.274.651-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHANES HUSSEN LOPES FERNANDES - CPF: 026.864.251-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADAS AS PRELIMINARES, A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORAS. REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, fixando penas em regime inicial fechado e semiaberto, conforme o caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de associação criminosa; (
ii
) verificar a alegada nulidade das provas emprestadas utilizadas na condenação; (
iii
) aferir se há insuficiência de provas para absolvição; (
iv
) avaliar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do repouso noturno e do rompimento de obstáculo; (v)
examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva resta prejudicada, pois um dos réus não foi condenado pelo delito de associação criminosa nestes autos.

4.
A utilização de provas emprestadas é legítima quando submetida ao contraditório e à ampla defesa, não configurando nulidade se a condenação também se fundamenta em outros elementos probatórios.

5.
A autoria e a materialidade dos delitos encontram-se comprovadas por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, relatórios técnicos, depoimentos policiais e apreensões, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

6.
O furto qualificado cometido durante o repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, conforme o Tema Repetitivo n. 1087 do STJ.

7.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, quando comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos convergentes da vítima e das testemunhas.

8.
O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena aplicada ultrapassa quatro anos de reclusão, conforme art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A utilização de prova emprestada é válida quando oportunizado o contraditório à defesa.

2.
A condenação pode se fundamentar em provas testemunhais policiais, desde que harmônicas com os demais elementos probatórios.

3.
O furto qualificado cometido durante o repouso noturno autoriza valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

4.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, mesmo sem laudo pericial.

5.
O regime semiaberto deve ser mantido quando a pena aplicada for superior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 59, 69, 155, § 4o, I e IV, 288, caput, 33, § 2o, b; CPP,
arts
. 158, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.898.968/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021,
DJe
11.03.2021; STJ,
AgRg
no HC 805278/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023,
DJe
17.03.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 1087 (REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a S.,
DJe
27.06.2022); TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2017.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Everton Rodrigues de Melo, Robson Antônio da Silva Passos
e
Jorge Henrique Teixeira Mendes
,
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo
da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, que
autos n.
0039553-81.2019.8.11.0042
julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) Condenar
os
réu
s
Robson Antônio
d
a Silva Passos
e
Everton Rodrigues
d
e Melo como incurso nas sanções dos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 288, caput, do CP, na forma do art. 69, todos do Código Penal, reconhecendo-se a agravante do art. 61, inciso I, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

b
) Condenar o réu Jorge Henrique Teixeira Mendes como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto;

c
) Absolver os réus Alysson Nascimento Pereira
d
a Silva, Luís Carlos Marcio
d
a Silva, João Vitor
d
e Araújo
e
Johannes
Hussen
Lopes Fernandes de todos os fatos narrados na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (I
d.
291876872), o apelante Everton Rodrigues
d
e Melo suscita, preliminarmente, a nulidade das provas emprestadas. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a condenação, alegando que não foi reconhecido pela vítima, não existem imagens que o coloquem no local do crime e não foi realizada perícia de voz para comprovar que as conversas interceptadas eram suas. Subsidiariamente, requer a absolvição pelo crime de associação criminosa, por falta de comprovação do vínculo necessário para a configuração do delito.

O apelante Robson Antônio
d
a Silva Passos, em suas razões recursais (I
d.
272012025), alega, em síntese, que não concorreu para a prática dos delitos narrados na denúncia, não tendo sido reconhecido pela vítima, nem encontrado na posse da
res
furtivae
. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo, esta última por ausência de laudo pericial.

Por sua vez, o
a
pelante Jorge Henrique Teixeira Mendes, em suas razões recursais (I
d.
284066869), suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de associação criminosa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a readequação da pena-base,
o
afastamento da majorante do repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo
, e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
302471350
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo
des
provimento do
s
recurso
s

(Id.
309501378
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Recursos de Apelação – Crimes de furto qualificado e associação criminosa – Preliminares: Prescrição retroativa – Prejudicado - O apelante Jorge não foi condenado pelo delito de associação criminosa - Em relação aos demais corréus/crimes não se verifica a ocorrência da prescrição - Nulidade de prova emprestada – Inocorrência - Se ao apelante foi oportunizado refutar o conteúdo da prova emprestada, não há falar em
ilegalidade, muito menos em ofensa à ampla defesa - Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas nos autos e pelos relatórios das interceptações telefônicas realizados - Afastamento qualificadoras – Repouso noturno – Tema Repetitivo 1087 do STJ – O fato do crime ter sido praticado durante o repouso noturno foi considerado na primeira fase da dosagem da pena ao majorar as circunstâncias do crime - Rompimento de obstáculo - Imprescindibilidade de laudo pericial - Ficou inequivocamente demonstrado nos autos, por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, que o apelante invadiu a residência das vítimas mediante arrombamento da janela do banheiro e de uma parede da lotérica - Alteração regime de pena - Considerando que o réu foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a apelante deve cumprir sua pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do CP - Pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que (Id.
272011381
, p. 2-6
):

[...] FATO 01- Do Crime de Furto Qualificado

Infere-se de todo contexto fático dos autos que no dia 30 de julho de 2019, por volta das 04h40min, no estabelecimento comercial denominado "Lotérica Bandeirantes", situado na Avenida General Melo, n° 70A, bairro Bandeirantes, em Cuiabá/MT, os denunciados ROBSON, EVERTON, LUIS CARLOS, JOHANNES, ALYSSON, JOÃO VITOR JORGE HENRIQUE, subtraíram, para si, durante repouso noturno, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas, mediante rompimento de obstáculo consistente na destruição de uma parede e um cofre, R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) em espécie e 01 (um) HD NVR, avaliado indiretamente às fls. 109 em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencente ao referido comércio.

FATO 02 - Do Crime de Associação Criminosa

Nesta ocasião, os implicados ROBSON, EVERTON, LUIS CARLOS, JOHANNES, ALYSSON, JOÃO VITOR e JORGE HENRIQUE, em liame subjetivo e divisão de tarefas, associaram-se, de forma estável, para o fim específico de cometerem crimes de furtos qualificados.

DOS FATOS EM COMUM

Conforme consta nos autos, que no dia e hora dos fatos, os denunciados ROBSON, EVERTON, LUIS CARLOS, JOHANNES, ALYSSON, JOÃO VITOR e JORGE HENRIQUE imbuídos de animus
furandi
, aproveitaram que o local estava fechado e enquanto LUIS CARLOS EVERTON vigiavam as proximidades da lotérica, os implicados JOÃO VITOR, ROBSON, ALYSSON, JOHANNES e JORGE HENRIQUE arrombam a parede do local e ingressaram no imóvel.

Neste momento o vigia chegou na lotérica e LUIS CARLOS resgatou os comparsas JOÃO VITOR, ROBSON, ALYSSON, JOHANNES e JORGE HENRIQUE e empreendem fuga.

Incontinenti, EVERTON continuou na lotérica a fim de monitorar a movimentação do local, porém, entrou em contato com JOHANNES para buscá-lo com receio de ser descoberto pelo guarda patrimonial.

Não satisfeitos, os denunciados retornaram ao local, no entanto, somente EVERTON, JORGE HENRIQUE e JOÃO VITOR adentram a lotérica, enquanto ROBSON, ALYSSON, JOHANNES E LUIS CARLOS monitoravam nas proximidades.

Os denunciados EVERTON, JORGE HENRIQUE & JOÃO VITOR pegaram o cofre e arrombam a porta, após subtraíram R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) em espécie e um HD NVR, após LUIS CARLOS resgatou o grupo criminoso e empreendem fuga.

Convém salientar que a ação dos denunciados se encontra detalhada pelo relatório do núcleo de inteligência da DERF/CBA, às fls.
119/164, uma vez que as investigações preliminares ensejaram a medida cautelar de Representação pela Quebra de Sigilo e Interceptação das Comunicações Telefônicas e Telemáticas, deferida por esse juízo nos autos no 34231-80.2019.811.0042, cód. 593073 e posteriormente, a medida cautelar de Prisão Preventiva, Acesso aos Dados Telefônicos e Busca e Apreensão nos autos n°. 25689-73.2019.811.0042, Código n° 583576, também deferida por esse juízo.

Ademais, consta nos autos informações que no dia 30/07/2019, por intermédio da referida medida de interceptação telefônica, verificou-se que os denunciados ROBSON, EVERTON, LUIS CARLOS, JOHANNES, ALYSSON, JOÃO VITOR e JORGE HENRIQUE, associados, praticaram outro crime de furto qualificado tentado, valendo-se do mesmo modus operandi, na Farmácia
Drogamix
Popular, no município de Várzea Grande/MT, consoante se observa às fls. 126/134 do relatório do núcleo de inteligência da DERF/CBA, bem como do Boletim de Ocorrência no. 2019.224561, este às fls. 317 sendo este crime apurado na Comarca de Várzea Grande/MT.

Outrossim, consta ainda no caderno investigativo que os denunciados ROBSON, EVERTON, ALYSSON e JOHANNES em com consciência e vontade em liame subjetivo e relevância causal de desígnios com Jefferson Mendes da Conceição e outros indivíduos identificados apenas como "Xoxota", "
Jo
", Fabiano ou Flaviano", "Branquelo", "
Sanio
", "
Vadu
", "Rique" e "
Clei
" praticaram outro crime de furto qualificado ocorrido em 31/07/2019, valendo-se do mesmo modus operandi, desta feita na agência do Banco do Brasil, no município de Pontes e Lacerda/MT, consoante se observa às fls. 142/152 do núcleo de inteligência da DERF/CBA, bem como do Boletim de Ocorrência no. 2019.226358 às fls. 318/319 - sendo este crime apurado na comarca de Pontes e Lacerda/MT. [...]

Da prescrição da pretensão punitiva suscitada por Jorge
Henrique

A defesa suscita, como preliminar, a extinção da punibilidade do recorrente
quanto ao crime de associação criminosa
, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o pedido resta prejudicado, uma vez que o referido apelante não foi condenado pelo delito de associação criminosa nestes autos, mas sim na ação penal n. 0000646-03.2020.8.11.0042.

Dessa maneira, não subsiste interesse recursal útil, tampouco viabilidade jurídica, para que se reconheça a extinção da punibilidade por prescrição de crime que não resultou em condenação nestes autos.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pela
d
efesa, por manifesta ausência de objeto.

Da nulidade das provas emprestadas

O apelante Everton Rodrigues de Melo suscita a nulidade das provas emprestadas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente no Relatório Técnico n. 40/2020/NI/DERF-CBA, oriundo da Ação Penal n. 0009379-79.2019.8.11.0013, em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

A tese defensiva aponta, ainda, que a utilização desses elementos teria se dado sem o contraditório e sem o devido processo legal, o que ensejaria, segundo sustenta, a nulidade das provas e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes.

Todavia, a
preliminar ao meu sentir não encontra amparo jurídico legal para prosperar.

Isso porque,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é plenamente lícita a utilização de provas obtidas em outro processo, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no feito em que são introduzidas. No presente caso, a prova emprestada foi regularmente juntada aos autos com ciência e oportunidade de manifestação da
d
efesa, que pôde se insurgir contra seu conteúdo,
t
anto é que o fez
ao sustentar, em alegações finais, a tese de nulidade das provas dele derivadas.

Cumpre destacar que o Relatório Técnico mencionado foi formalmente anexado aos autos pela acusação e posteriormente utilizado como elemento subsidiário de convicção, não havendo qualquer demonstração de que tenha sido o único fundamento da condenação. A decisão condenatória apoiou-se também em outros elementos de prova produzidos judicialmente, como os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, as declarações da vítima e os próprios interrogatórios dos réus. Assim, não se trata de um juízo fundado exclusivamente em prova emprestada, mas sim de um conjunto probatório harmônico e concatenado que conferiu suporte suficiente à formação do convencimento judicial.

Acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece
que
“A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas.”

( REsp
1.898.968/
RS ,
Rel. Ministra LAURITA
VAZ ,
SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
11/3/2021)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que manteve a condenação por apropriação indébita previdenciária, afastando a preliminar de nulidade processual decorrente da utilização de prova emprestada. 2. A defesa alega nulidade processual pela utilização de prova emprestada sem observância do contraditório e da ampla defesa, além de pleitear a redução da pena-base abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de prova emprestada, submetida ao contraditório, configura nulidade processual. 4. A questão também envolve a possibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula n. 231 do STJ. III. Razões de decidir 5. A utilização de prova emprestada é legítima quando submetida ao contraditório, permitindo à defesa contestar e produzir contraprova. 6. A condenação não se baseou exclusivamente na prova emprestada, mas também em documentação produzida pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 7. Não se reconhece nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto ao recorrente. 8. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é inadmissível, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1.
A utilização de prova emprestada é legítima quando submetida ao contraditório
. 2. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é inadmissível, conforme a Súmula n. 231 do STJ.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVII; CPP, art. 386, V; CP, art. 168-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2.159.273/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.048.658/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023.

(REsp n. 2.088.642/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Não se deve olvidar, ademais, que os elementos oriundos da chamada “Operação Súcia” foram utilizados em ambos os processos – o da presente ação penal e o da mencionada ação em Pontes e Lacerda – justamente porque versam sobre fatos conexos, reveladores de um mesmo padrão de atuação e
modus operandi
dos envolvidos. A colheita de tais provas seguiu os trâmites legais, por meio de medidas cautelares regularmente autorizadas pelo juízo competente, não havendo qualquer vício formal ou material a ser reconhecido.

Sendo assim
, verifica-se que a alegação de nulidade das provas emprestadas não se sustenta diante do arcabouço legal e jurisprudencial consolidado sobre a matéria, tampouco diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, onde foram assegurados à
d
efesa todos os meios para impugnar e contraditar os elementos probatórios incorporados. Inexiste, portanto, mácula que justifique o acolhimento da preliminar, razão pela qual esta deve ser rejeitada.

Ademais disso, n
os termos do art. 563 do Código de Processo Penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
" (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
). No caso em análise, não houve demonstração de prejuízo concreto, sendo inadmissível a anulação de atos processuais com base em alegações genéricas e desprovidas de efetiva lesividade.

Nesse sentido:

“(...) É possível o processamento de inquéritos policiais e outros processos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição quando existir “item que não puder ser anexado no
PJe
nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça [...] qualquer que seja o motivo” (art. 5o, § 4o, do Provimento CGJ/TJMT no 24, de 27.8.2020).

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC no 73.263/SP; HC no 242.252/MG; HC no 167.503/MG).

Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “na Secretaria do Juízo”, “não há falar em nulidade” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF; HC no 376.728/SC).

“Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações.
Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas
, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa” (STJ,
AgRg
no RHC 155813/PE).

Se fora garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica, “não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da ação penal pelo simples fato de não terem sido trasladadas para o feito principal cópias de peças da medida investigativa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1050984/AP).
(N.U 1003347-69.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023) – Destacamos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade
.

Do pedido de absolvição

Os
três
apelantes sustentam não haver provas suficientes para manter o édito condenatório, razão pela qual devem ser absolvidos.

Contudo, o pedido não merece prosperar.

As provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstram, com clareza, a materialidade e a autoria dos delitos descritos na inicial acusatória.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência 2019.224843 (ID 41097787, págs. 19-20); da avaliação indireta (ID 41097787, pág. 24); do termo de apreensão do rádio HT (ID 41098602, pág. 4); bem como do cotejo dos Relatórios Técnicos de interceptações telefônicas produzidos [n. 73/2019 (ID 41097785, págs. 12-26); n. 82/2019 (ID 44384542, págs. 29-49); 85/2019 (ID 41097785, págs. 19-37); 102/2019 (ID 41097785, págs. 38-39)]; em especial o Relatório Técnico (Final) n. 107/2019 – Operação Súcia (ID 41097787, págs. 26-55); bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também é inconteste e recai sobre os acusados, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A vítima
Max
Sunder
Alves Antunes
, empresário e proprietário da Lotérica Bandeirantes em Cuiabá, relatou que, na madrugada de 30 de julho de 2019, por volta das 4h40, sua lotérica foi invadida mediante arrombamento de uma parede e da janela do banheiro, ocasião em que foram subtraídos cerca de R$ 6.200,00 em dinheiro e um equipamento NVR avaliado em R$ 4.000,00. Informado pelo sistema de monitoramento, chegou a visualizar dois indivíduos no interior do estabelecimento pelas câmeras, mas, com o furto do NVR, perdeu acesso às gravações.
A vítima informou, outrossim, que a
perícia não foi realizada, mas o seguro registrou imagens dos danos. Ao chegar ao local, encontrou a Polícia Militar, que ouviu ruídos no interior da lotérica, mas não localizou ninguém, presumindo-se que os autores tenham fugido pelos fundos
.

O delegado
Eduardo
Rizotto
declarou, em juízo, que a
Operação Súcia
foi desencadeada em razão do aumento expressivo de furtos a residências e, principalmente, a comércios em Cuiabá, sendo direcionada à identificação de indivíduos já conhecidos pela reincidência nesse tipo de crime. Por essa razão,
Robson
, conhecido como
“
Robi
”
,
Everton
, apelidado de
“
Mosca
”
, e
Jeferson
, chamado de
“
Activia
”
ou
“
Volumão
”
, passaram a ser monitorados desde o início da investigação, por já integrarem, segundo dados anteriores, um grupo estruturado voltado à prática de furtos.

Nesse contexto,
a referida testemunha
explicou que as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelaram conferências de áudio entre os integrantes da organização, por meio das quais coordenavam em tempo real os crimes, monitoravam a movimentação externa e repetiam apelidos e nomes próprios, o que possibilitou aos analistas de inteligência a identificação dos interlocutores.

Ademais, ressaltou que, no dia do furto à Lotérica Bandeirantes, o grupo tentou outros dois delitos sem êxito, consumando o crime apenas na lotérica, movidos pelo propósito de obter dinheiro naquela data.

A testemunha
Jussie
Francisco Brito da Silva
, policial civil, afirmou que atuou, juntamente com o investigador Leandro, na análise das interceptações telefônicas realizadas durante a investigação, com a finalidade de identificar os suspeitos. Segundo explicou, a qualificação dos envolvidos pode ocorrer diretamente, quando os dados são facilmente acessíveis em sistemas e bases de dados, ou indiretamente, por meio de vínculos, redes sociais ou informações compartilhadas por outras unidades da Polícia Civil. No caso em análise, salientou que os réus já haviam sido previamente identificados por registros relacionados a práticas criminosas anteriores, cabendo ao núcleo de inteligência apenas o refinamento dessas informações. Além disso, destacou que as interceptações foram extensas e sofreram diversas prorrogações, embora não tenha participado de diligências em campo.

A testemunha
Leandro Gomes de Almeida
, policial civil, declarou em juízo que atuou diretamente na análise das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da Operação Súcia, investigação que teve como alvos sete indivíduos: Robson Antônio da Silva Passos (conhecido como “Robi”), Everton Rodrigues de Mello (“Mosca”), Johannes
Russem
Lopes Fernandes (“Jojo”), Luiz Carlos Massa da Silva (“Gordão”), Alysson Nascimento Pereira da Silva (“Papinha”), João Vitor de Araújo (“Vovô”) e Jorge Henrique Teixeira Mendes (“Piu-Piu”). Esclareceu que participou do processo de identificação e qualificação de cada um dos acusados, com base nos dados obtidos por meio das comunicações interceptadas, associando os apelidos utilizados nas conversas às respectivas identidades civis.

O referido agente público ressaltou, ainda, a posição de liderança exercida por Robson dentro do grupo criminoso, bem como o papel desempenhado por Everton, que atuava como olheiro, disfarçado de morador de rua, com o objetivo de despistar a atenção policial. Quanto a Jorge Henrique, destacou que sua função era monitorar a frequência da polícia por meio de um rádio transmissor (HT), repassando em tempo real informações sobre a movimentação das forças de segurança aos demais integrantes da organização.

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula
7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por sua vez,
Robson Antônio da Silva Passos
, em juízo,
negou qualquer envolvimento nos fatos criminosos apurados e declarou não conhecer nenhum dos demais réus. Afirmou, ainda, que não possui alcunha, sustentando que os apelidos atribuídos a ele na investigação foram criados unicamente pela polícia. Indagado sobre a razão pela qual seu nome teria sido vinculado à investigação, respondeu que tal questionamento deveria ser direcionado aos policiais responsáveis por sua prisão, acrescentando que já cumpriu dois anos de reclusão.

O apelante rechaçou a versão de que teria sido preso em companhia de Johannes, alegando que se encontrava na residência de um amigo, identificado como André, na cidade de Várzea Grande, e que Johannes somente teria sido conduzido ao local posteriormente, por iniciativa dos próprios agentes. Além disso, negou a titularidade e o uso da linha telefônica n
.
(65) 99344-7366, número esse que foi vinculado a ele no curso das investigações. Segundo sua versão, jamais utilizou tal contato, afirmando que sempre fez uso de linha telefônica registrada formalmente em seu nome.

Com efeito,
o apelante

Jorge Henrique Teixeira Mendes
ao ser ouvido durante a fase
judicial
utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Em audiência, o réu

Everton Rodrigues de Melo
negou qualquer participação nos delitos apurados e afirmou não conhecer nenhum dos demais corréus. Declarou que jamais esteve na Lotérica Bandeirantes, embora admita ter passado pelo centro de Cuiabá, nas proximidades da Santa Casa, em razão de uma cirurgia realizada por sua mãe naquela ocasião. Questionou o fato de que, se suas ligações estivessem efetivamente sendo interceptadas pela polícia,
seria razoável esperar que os agentes tivessem se dirigido ao local no momento do crime para confirmar a situação.

Everton, e
sclareceu que seu único apelido é “Beto”, atribuído por sua mãe. Reiterou desconhecer qualquer vínculo com os demais acusados, identificados por apelidos como “Neguinho”, “Papinha”, “Jojó”, “Piu-Piu”, “Vovô” e “Gordão”. Alegou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência e acrescentou possuir antecedentes policiais, circunstância que, segundo ele, pode ter motivado sua inclusão na investigação. Por fim, ressaltou que, à época, fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual, em tese, poderia comprovar sua localização no momento do crime.

Como se vê, o investigador Leandro Gomes de Almeida detalhou a função de cada acusado, apontando Robson como liderança do grupo, Everton como vigia, disfarçado de mendigo para despistar a polícia, e Jorge Henrique como responsável pelo monitoramento da frequência policial por meio de um rádio transmissor apreendido em sua residência. Do mesmo modo, o investigador
Jussie
Francisco Brito da Silva ressaltou que a identificação dos réus resultou do cruzamento das informações das conversas interceptadas com dados pessoais e familiares, o que permitiu individualizar cada um dos participantes, afastando a alegação de homônimos ou de erro de identificação.

As negativas apresentadas pelos réus em seus interrogatórios não encontram amparo em qualquer elemento objetivo dos autos, revelando-se meras estratégias defensivas. Robson alega desconhecer os demais acusados, embora tenha sido reiteradamente identificado nas conversas interceptadas sob o apelido de “Robi”. Everton, por sua vez, nega ser conhecido como “Mosca”, sustentando o apelido “Beto”, mas os diálogos interceptados confirmam de forma inequívoca sua identidade, sendo certo que sua menção ao uso de tornozeleira eletrônica não foi corroborada por prova documental. Jorge Henrique, por fim, igualmente nega envolvimento, mas a apreensão do rádio comunicador em sua residência, compatível com a função que lhe foi atribuída, constitui prova robusta de sua participação.

Cumpre acrescentar que a investigação também revelou a atuação de
Jeferson
, identificado pelos apelidos “Activia” ou “
Volumão
”, bem como de outros comparsas conhecidos apenas por alcunhas, como “Neguinho”, “Papinha” e “Vovô”. As interceptações telefônicas, detalhadas no Relatório Técnico n. 107/2019, demonstraram que esses indivíduos igualmente integravam o grupo criminoso, sendo mencionados de forma reiterada nas chamadas em conferência e desempenhando papéis específicos durante as empreitadas. Essa circunstância reforça a existência de uma estrutura organizada, com divisão estável de tarefas, que transcendia a coautoria episódica e caracterizava verdadeira associação criminosa voltada à prática de furtos qualificados.

Além disso, o Relatório Técnico n. 107/2019, produzido pelo Núcleo de Inteligência da DERF/Cuiabá no âmbito da Operação Súcia, consolidou os dados obtidos por meio de interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente. Consta do relatório que, em 30/07/2019, os denunciados mantiveram diálogos em tempo real, coordenando suas ações durante tentativas frustradas de subtração em dois estabelecimentos e, posteriormente, na
consumação do furto à lotérica
. O documento evidencia o
modus operandi
do grupo, marcado pela divisão de tarefas, comunicação constante por chamadas em conferência de áudio e uso de apelidos e, por vezes, dos próprios nomes.

Tais elementos, ademais, demonstram que os réus não atuaram de maneira isolada em um único evento criminoso, mas integravam uma associação criminosa estável e permanente, voltada especificamente à prática de furtos qualificados. A tentativa de subtração em outros dois estabelecimentos no mesmo dia, somada ao histórico investigativo trazido pelos policiais em juízo, confirma que se trata de um grupo estruturado, com divisão fixa de funções o que atende aos requisitos do art. 288 do Código Penal.

No que tange à objeção defensiva sobre a ausência de perícia de voz, tal argumento não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a interceptação telefônica não exige exame fonético como condição de validade, sendo suficiente que a autoria seja aferida por outros meios de prova idôneos, como a análise contextual das conversas, a repetida
menção a apelidos e nomes e o cruzamento com dados cadastrais (STJ,
AgRg
no HC 805278/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023,
DJe
17/03/2023).

De fato, a identificação de Everton como interlocutor decorreu não apenas do timbre vocal, mas de múltiplos elementos confirmatórios, especialmente o uso reiterado da alcunha “Mosca”, já vinculada a ele em outros procedimentos policiais. Quanto a Robson, as interceptações revelaram sua atuação direta na empreitada, sendo chamado de “Robi” pelos demais, codinome associado a ele em investigações anteriores e confirmado em juízo pelos depoimentos do delegado Eduardo
Rizotto
e dos investigadores de inteligência, que também o apontaram como líder do grupo.

E, a
inda que a vítima não tenha reconhecido pessoalmente os acusados e que não existam filmagens do delito, o conjunto probatório coligido mostra-se coeso, consistente e suficiente para amparar a condenação, tendo em vista as interceptações telefônicas, o Relatório Técnico n. 107/2019, os depoimentos convergentes dos policiais e a apreensão de objetos vinculados ao crime.

Por fim, a tese de Robson de que inexistiria prova segura da titularidade do número telefônico (65) 99344-7366 igualmente não merece guarida. A identificação do usuário de uma linha interceptada não se limita à titularidade formal, pois criminosos comumente utilizam chips em nome de terceiros. O Relatório Técnico n. 107/2019 demonstrou que o apelante foi identificado como usuário da linha a partir de múltiplos elementos objetivos, como o uso reiterado do apelido “Robi” durante chamadas em conferência, a coerência entre as conversas e a realidade fática investigada e a correlação com outros números utilizados por ele. A troca de linha a partir de 31/07/2019 não descaracteriza essa vinculação; ao contrário, é conduta típica de grupos criminosos que buscam despistar a investigação.

Portanto, a argumentação defensiva não tem força para infirmar as conclusões do relatório técnico e dos depoimentos policiais, que individualizaram com segurança o apelante como usuário da linha interceptada e
partícipe ativo do crime. Diante de todo o exposto,
como dito linhas volvidas,
verifica-se que a condenação dos apelantes encontra sólido amparo no conjunto probatório formado pelas interceptações telefônicas regularmente autorizadas, pelo Relatório Técnico n. 107/2019, pelos depoimentos firmes e convergentes das autoridades policiais responsáveis pela investigação, bem como pela apreensão de objetos diretamente relacionados ao crime.

Tais elementos, analisados de forma conjunta e harmônica, demonstram de maneira segura a autoria e a materialidade delitiva, afastando qualquer dúvida razoável. Assim, o pedido de absolvição formulado pelas defesas não encontra respaldo nos autos e, por isso, não deve ser provido, devendo ser integralmente mantida a condenação imposta em primeiro grau.

Do pedido de revisão da pena
-base
suscitado por Jorge Henrique

De outro lado, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ocorreu de maneira inadequada.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
(Id. 272011995):

PARA O RÉU JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES

1- Furto Qualificado artigo 155, § 1o, §4°, inciso I

Primeira Fase – Culpabilidade: Elevada, Jorge fornecia informações ao grupo sobre a situação externa, avisando sobre o risco de detecção, monitorava a frequência da polícia por meio de um rádio HT, avisando o grupo sobre possíveis movimentações. O rádio foi apreendido em sua residência, confirmando sua participação no esquema de vigilância; Circunstâncias: Crime praticado em grupo de outras pessoas (conforme demonstrado no relatório da interceptação) o grupo se organizava para cometer furtos na cidade. O crime foi cometido durante repouso noturno aproximadamente 04h40min e houve arrombamento da janela e destruição de parte do cofre da Lotérica de acordo conforme declarações em juízo e relatório de interceptação. Consequências do Crime: Prejuízo patrimonial significativo à vítima, os réus subtraíram o valor de R$ 6.200,00 e um disco rígido NVR, avaliado em R$ 4.000,00, que não foram recuperados. Prejuízo operacional para o funcionamento da empresa, diante do arrombamento da janela e destruição do cofre equipamento de trabalho. Portanto, presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base. Assim, considerando que o rompimento de obstáculo (arrombamento da janela) foi utilizado para qualificar o delito, utilizo como circunstância desfavorável o repouso noturno, fixando a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase: (agravantes e atenuantes,
arts
. 61 e 65 do CP): Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em seu patamar inicial, fixando em 04 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase: ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo e torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, considerando ainda a prática durante o repouso noturno, e, por essa razão, majorou a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto à culpabilidade, a sentença destacou que
“Jorge fornecia informações ao grupo sobre a situação externa, avisando sobre o risco
de detecção, monitorava a frequência da polícia por meio de um rádio HT, avisando o grupo sobre possíveis movimentações”
.

Esta fundamentação é idônea e adequada, evidenciando maior reprovabilidade da conduta do agente, que

extrapolou o papel de mero partícipe e assumiu função estratégica
no crime de furto
.

Ao monitorar a frequência da polícia com o uso de rádio comunicador e repassar informações em tempo real aos demais integrantes, Jorge aumentou a eficiência do grupo e reduziu os riscos de flagrante, contribuindo de maneira decisiva para o êxito da ação delitiva. Tal conduta demonstra não apenas a consciência e voluntariedade em aderir ao plano criminoso, mas também um grau acentuado de
planejamento
, na medida em que sua atuação visava neutralizar a ação estatal de repressão e garantir a impunidade do
grupo
. Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se correta e plenamente justificada, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO DA TRUCULÊNCIA AFASTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. l. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), aplicando aos réus pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 233 dias-multa, em regime inicial fechado. ll. Questões em discussão: As questões em análise são: (i) verificar se a prova contida nos autos autoriza a condenação dos réus; (
ii
) aferir a legalidade da valoração negativa da culpabilidade; (
iii
) avaliar a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais.
lll
. Razões de Decidir: 1. A autoria e a materialidade do delito foram devidamente demonstradas por provas consistentes, incluindo o relato firme e coerente da vítima, corroborado por depoimentos de policiais e demais elementos contidos nos autos. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância, quando harmônica com o restante do conjunto probatório. 3. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na premeditação demonstrada pelo modo de execução do crime, com planejamento e ocultação prévia dos agentes. 4. Não há elemento que comprove o uso de violência ou coação em grau superior ao ordinariamente exigido para a consumação do tipo penal
do roubo, razão pela qual se afastou o fundamento da truculência exacerbada como justificativa para aumento da pena-base. 5. A condenação às custas processuais deve ser mantida, sendo cabível a suspensão da exigibilidade, a critério do juízo da execução, em razão da hipossuficiência dos réus. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido, apenas para excluir o fundamento da truculência como justificativa para exasperação da pena-base, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta. V. Tese de julgamento: “1. A condenação por roubo majorado é juridicamente válida quando lastreada em provas convergentes e harmônicas, especialmente a palavra da vítima em consonância com os demais elementos probatórios. 2. A premeditação na execução do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrado planejamento e consciência da ilicitude. 3. A truculência não pode ser valorada negativamente quando ausente demonstração de que tenha extrapolado os limites inerentes ao tipo penal de roubo”. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS; STJ,
AgRg
no HC n. 784.789/SP; TJMT, AP n. 0023891-13.2013.8.11.0002.

(N.U 1001635-70.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

De igual modo, nada a reparar quanto às circunstâncias do crime, uma vez que o
modus operandi
do crime, praticado em concurso de agentes, com divisão elaborada de tarefas, de forma a garantir
o sucesso da empreitada criminosa
evidencia
maior gravidade concreta da conduta.

A atuação dos apelantes não se limitou a uma união ocasional, mas revelou-se fruto de planejamento prévio, preparação meticulosa e execução coordenada, com clara distribuição de funções: enquanto uns se incumbiam da vigilância externa, outros realizavam o ingresso no estabelecimento e a subtração dos bens, contando ainda com apoio remoto de monitoramento da frequência policial. Esse
modus operandi
sofisticado e articulado acentua a reprovabilidade do delito e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal como realizado pelo juízo
a quo
, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Destaca-se que, em casos como o ora em análise, evidenciada a presença de duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, enquanto a outra
será usada para, efetivamente, circunstanciar o roubo. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2o, II E VII (2X) C/C ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – APELANTE EM LIBERDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
2 .
READEQUAÇÃO DA PENA – 2.1. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES SOPESADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
2.2 .
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP – 2.3. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA COM PLURALIDADE DE VÍTIMAS (2) –
4 .
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. A fixação de regime prisional semiaberto com a consequente colocação do apelante em liberdade, obsta
a
apreciação de seu pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois, como sabido, não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pleito, já, que evidenciada a falta de interesse de agir;
2.1 .
Conforme entendido pelo STJ “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento”
(
AgRg
no
AREsp
1627406/DF, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020); 2.2. Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao
delito .
Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes; 2.3. A prática, mediante uma só ação, de dois crimes de Roubo conclama a aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) não
havendo
pois, que se falar em crime único, já, que atingido o patrimônio de duas vítimas
distintas .

(TJ-MT 10217793420218110015 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)

Assim, não há o que se reparar na pena-base de Jorge Henrique.

Do repouso noturno

Os três apelantes postulam, ainda, o afastamento do repouso noturno utilizado para majorar a sua pena-base.

Como cediço, a
jurisprudência é uníssona no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (furto cometido durante o período

noturno) não se aplica ao crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o). Contudo, é razoável admitir que, em razão das circunstâncias fáticas, a prática do furto no período noturno possa ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

Em outras palavras, caso a aplicação da majorante ao furto qualificado se mostre excessiva, ela poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa, conforme o art. 59 do Código Penal. [STJ, Tema Repetitivo n
.
1087].

Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DO ARTIGO 155, §4o, I, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL: 1) NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE, AOS MOTIVOS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROVIMENTO (...) CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO QUE PODE SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL “[...] A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S.,
DJe
27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)”. [STJ.
AgRg
no
AREsp
2145238 / TO. Relator Ministro
Messod
Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023.
DJe
: 26/6/2023].
(...)”
(N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, CP) - VIABILIDADE – TEMA 1.087 - DESLOCAMENTO PARA PENA BASE (...) 3. “Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a
primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado - REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa”.(...)

(N.U 1003347-07.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

A prática do crime durante o repouso noturno revela maior reprovabilidade da conduta, uma vez que os agentes se aproveitaram da redução da vigilância e da maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período noturno para a consumação do delito, circunstância que deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena

mostrando-se escorreita a valoração negativa realizada pelo juízo
a quo
.

Do pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo

Sustenta a defesa
d
os apelantes Robson e Jorge
Henrique

que não houve a elaboração de laudo pericial que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento dos obstáculos descrito na denúncia, logo pugna seja extirpada da condenação.

De fato, a prova pericial é, em regra, indispensável para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, por se tratar de infração que deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, a jurisprudência pátria admite excepcionalmente a comprovação dessa qualificadora por outros meios de prova, quando as circunstâncias não permitirem a realização da perícia técnica ou quando os vestígios tiverem desaparecido.

Nesse sentido:

“Isso significa que, embora a regra geral seja a necessidade do laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, excepcionalmente é possível supri-lo por outros meios probatórios
idôneos, desde que demonstre de forma cabal e induvidosa a ocorrência dessa qualificadora.”
(N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No caso concreto, a qualificadora encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo

os agentes ingressaram no estabelecimento mediante arrombamento de parede e janela, circunstância confirmada pela vítima Max
Sunder
Alves Antunes
.
Tais relatos, coerentes e convergentes, apontam de forma inequívoca para a autoria do delito por parte do
s
acusado
s
.

Nessa esteira, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Se o agente, para cometer o furto, arromba o banco da motocicleta para subtrair objeto no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal.”

(N.U 0004521-95.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022).

“
A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada por outros meios de prova idôneos, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 1001795-46.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
.

Portanto, ainda que ausente o laudo pericial, as provas orais produzidas nos autos são suficientes para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, não merecendo acolhimento o pleito defensivo neste ponto.

Do pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena

No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional suscitado por Jorge Henrique, igualmente não assiste razão ao apelante. Com efeito, ao pleitear a modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto, não
observa o recorrente que a pena aplicada ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, circunstância que, por si só, justifica a manutenção do regime semiaberto, conforme expressamente dispõe o art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

Posto isso, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Everton Rodrigues de Melo, Robson Antônio da Silva Passos
e
Jorge Henrique Teixeira Mendes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026